Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719150-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ESDRAS BITENCOURT BRAGANCA, ROLANDRO RODRIGUES BRAGANCA, DEYSIANA RODRIGUES BRAGANCA, ESDRAS BITENCOURT BRAGANCA JUNIOR SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Trata-se de conflito de competência suscitado por ESDRAS BITENCOURT BRAGANCA, ROLANDRO RODRIGUES BRAGANCA, DEYSIANA RODRIGUES BRAGANCA, ESDRAS BITENCOURT BRAGANCA JUNIOR em face de decisões proferidas pelo JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. Em sede de admissibilidade do incidente, e considerando que o conflito de competência não serve como sucedâneo recursal, esclareça o peticionante acerca do conflito negativo entre órgãos jurisdicionais, visto que as decisões elencadas foram proferidas pelo mesmo Juízo, ainda que por magistrados distintos, do que não se evidencia a priori conflito de competência na forma do art. 66 do CPC, não tendo havido, tampouco, manifestação quanto à incompetência por aquele Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator